Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-15.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800311-15.2023.8.14.0089

APELANTE: ADIELE BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Legalidade. Erro de tipo. Inocorrência. Aplicação de atenuantes. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Incidência obrigatória da súmula 231 do stj. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada foi ilícita, por ausência de fundada suspeita; (ii) se a recorrente incorreu em erro de tipo, por desconhecimento do conteúdo ilícito da bolsa que transportava; e (iii) se é possível afastar a incidência da Súmula 231 do STJ, a fim de permitir a redução da pena aquém do mínimo legal, diante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo legítima frente às fundadas suspeitas decorrentes de investigação prévia e de relatos de moradores sobre o tráfico de drogas no local.

4. A tese de erro de tipo não se sustenta, uma vez que a conduta de transportar bolsa de terceiro, em contexto de tráfico, revela, no mínimo, dolo eventual, não sendo cabível reconhecer erro escusável.

5. É inviável o afastamento da Súmula 231 do STJ, que possui caráter vinculante na jurisprudência consolidada do STJ e do STF, não sendo possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal pela simples incidência de atenuantes genéricas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. “É legítima a busca pessoal fundada em investigação prévia e elementos objetivos que indiquem a prática de tráfico de drogas. 2. Não se configura erro de tipo escusável quando o agente assume o risco ao transportar objeto de terceiro, em contexto que evidencia a prática do tráfico de drogas. 3. É impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes genéricas, em respeito à Súmula 231 do STJ, cuja aplicação é obrigatória e reiteradamente validada pelo STF e pelo STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADIELE BARROS DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA, que a condenou
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Exsurge da peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 17.07.2023, por volta das 12h00min, no Trapiche Municipal, nessa urbe, a denunciada ADIELE BARROS DOS SANTOS foi presa em flagrante delito na posse de 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida por “ÓXI”, pesando aproximadamente 503 gramas, tudo conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Constatação Provisório, ambos constante nos autos.

Extrai-se dos autos que, na data e horário supramencionados, policiais civis se deslocaram até o trapiche municipal para acompanhar a suspeita de que a menor A. estaria recepcionando pessoas vindas ao município de Melgaço com entorpecentes em suas bagagens. As fundadas suspeitas surgiram por meio de informações prestadas por moradores da cidade, bem como de prévio monitoramento das ações da menor que era vista constantemente recepcionando pessoas no trapiche municipal.

Após a chegada da lancha, os policiais perceberam que tanto a menor A. quanto a denunciada, ADIELE, demostraram bastante nervosismo ao verem os policiais. Diante dos fatos, os policiais realizaram a aproximação e perguntaram à denunciada pelo seu nome e sobre a bolsa que trazia consigo, tendo a denunciada respondido, textuais: “só me mandaram trazer”. Assim, foi solicitado que ambas os acompanhassem até a delegacia de polícia. Já na delegacia de polícia, feita a revista, foi encontrado no interior da bolsa da denunciada uma pedra grande da substância entorpecente conhecida por “OXI”. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão à denunciada, bem como apreendida a menor A., seguindo-se com as providências legais.

Perante a Autoridade Policial, interrogada sobre os fatos, a denunciada ADIELE BARROS DOS SANTOS usou seu direito constitucional de manter o silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição da apelante,
alegando:
(i) a nulidade da busca pessoal,
por ausência de fundadas razões que a legitimassem, alegando ilicitude das provas obtidas;
(ii) o erro de tipo,
aduzindo que a apelante não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da bolsa que transportava, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com afastamento da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, para possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, tendo sido a r. sentença prolatada em obediência ao arcabouço probatório e aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
alegando:
(i) a nulidade da busca pessoal,
por ausência de fundadas razões que a legitimassem, alegando ilicitude das provas obtidas;
(ii) o erro de tipo,
aduzindo que a apelante não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da bolsa que transportava, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão (ID 250229902), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25030023) – que atesta a apreensão de
uma porção de cocaína petrificada envovida com plástico incolor, pesando 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas)
– bem como, pelos depoimentos prestados em juízo, senão vejamos.

A testemunha LEANDRO MOURA BALIEIRO relatou em Juízo:
“Que sou delegado de polícia. Que me recordo dos fatos. Que já tinha chegado ao conhecimento da equipe da Delegacia o fato de que a A. teria um relacionamento com o um cidadão que teria envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas. Que tivemos a informação de que a A. iria receber uma pessoa que iria trazer drogas da cidade de Breves para Melgaço no trapiche. Que nos dirigimos para o trapiche e ficamos observando a A. Que a A. ficou um pouco nervosa. Que nós nos afastamos e ficamos observando. Que quando a lancha chegou no trapiche, a acusada mostrou a bolsa para A. Que quando elas nos viram, ficaram nervosas. Que fizemos a abordagem delas. Que a acusada disse que tinham mandado ela trazer a bolsa. Que conduzimos elas para delegacia para realização da revista da bolsa. Que foi chamada uma bombeira mulher para fazer a revista delas. Que só tivemos conhecimento de que a A. seria menor de idade na Delegacia. Que a A. nos informou que teria sido uma prima dele que teria pedido ela para receber a acusada no trapiche. Que se não me engano, a acusada nos informou que teria sido uma nacional chamada Lavinia que teria pedido para que ela trouxesse a droga para Melgaço. Que não conhecia acusa. Que a gente já tinha informações de que a A. tinha um relacionamento com o nacional envolvido no tráfico. Que a acusada ficou em silêncio durante o seu depoimento.”

A testemunha RENAN VIEIRA DOS SANTOS narrou em Juízo:
“Que sou investigador da polícia civil. Que me recordo dos fatos. Que a gente recebeu uma denúncia de que uma menina viria de Breves trazendo uma grande quantidade de drogas. Que a informação era de que uma grávida iria receber a menina. Que fomos para o trapiche. Que quando chegamos no local, fizemos a abordagem dela e encontramos uma porção grande de droga. Que tivemos a informação de que ela e a menor envolvida teriam envolvimento com traficantes do município de Melgaço. Que a gente fez a condução da suspeita até a Delegacia para depois fazer a revista na bolsa dela.”

A testemunha A. D. S. C. informou que:
“Que me recordo dos fatos. Que me ligaram para ir buscar ela lá no trapiche. Que quem me ligou foi a Lavine. Que ela é uma prima minha que eu considero como minha irmã porque foi a minha mãe que criou ela. Que a Lavine me pediu para buscar uma menina no trapiche. Que a menina estava vindo de Breves. Que quando ela chegou, a gente conversou. Que quando a gente estava saindo do trapiche a polícia abordou a gente. Que eu não sabia que ela estava trazendo droga. Que a Lavine me pediu para buscar ela e levar para minha casa que depois outra pessoa ia pegar ela lá na minha casa. Que a Lavine não me falou o motivo de buscar a menina no trapiche. Que eu não sabia que ela estava trazendo esse negócio. Que a gente foi levada para delegacia e lá foi encontrada a droga dentro da bolsa dela. Que ela não me falou quem teria pedido ela para levar a droga. Que eu nunca tinha visto a acusada antes disso. Que quando ela chegou no trapiche ela não me deu a bolsa. Que ela não me deu a bolsa em nenhum momento. Que não sei se ela já tinha feito isso antes não.”

Por sua vez, a apelante confessou, em Juízo, que estava com entorpecente apreendido, contudo, negou ter o conhecimento de que se tratava de entorpecente, veja-se:
“Que esse é o primeiro processo que eu respondo. Que a acusação é verdadeira. Que eu estava levando a droga, mas não sabia que era droga. Que me deram a bolsa para levar e uma menina ia buscar a bolsa. Que me falaram para eu levar a bolsa para Melgaço que eles iriam me pagar. Que eu não conhecia a pessoa. Que ela me mandou a mensagem para levar que uma menina ia pegar ela lá. Que foi um mototáxi que levou a bolsa pra mim em Breves. Que eles me ofereceram R$ 100,00 para levar a bolsa para Melgaço. Que foi a primeira vez que eu fiz isso. Que eu não conhecia nem a pessoa que me deu a bolsa e nem a que ia pegar a bolsa em Melgaço. Que eu não sei quem deu o meu número para essa pessoa.”

Vê-se que
não há que se falar em qualquer nulidade a macular a busca pessoal e consequentemente o arcabouço probatório produzido nos autos
.
O contexto fático delineado no bojo processual demonstra que a diligência policial não decorreu de mera intuição subjetiva, tampouco de denúncia anônima isolada, mas sim de investigação preliminar consistente, notadamente em razão de informações prévias acerca da movimentação da menor A., que, segundo relatos de moradores, atuava recepcionando pessoas que chegavam com entorpecentes ao município de Melgaço/PA
.

Assim, a abordagem amolda-se perfeitamente ao disposto no artigo 244 do CPP, que autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o conjunto probatório dos autos,
considerando a robustez das provas amealhadas.

Também descabe falar em absolvição por erro de tipo.

Para que se reconheça a tese de atipicidade da conduta fundada em erro de tipo, é necessário que se trate de erro inevitável, escusável ou insuperável, cabendo à defesa o ônus de comprovar a sua efetiva ocorrência, conforme dispõe o art. 156 do CPP.

Ocorre que a versão apresentada pela acusada em seu interrogatório – de que apenas faria a entrega da bolsa sem saber o conteúdo – não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
A conduta de aceitar transportar uma bolsa de terceiro, sem saber seu conteúdo, em contexto de investigação policial sobre tráfico, demonstra adesão à conduta típica, ainda que na forma eventual (assumindo o risco).

Na mesma esteira:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIMEIRO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA EM FACE DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO APELO. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELA QUANTIDADE DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. POTENCIAL LESIVO DA MACONHA ASSOCIADO À ELEVADA QUANTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando evidenciado nos autos que a moradora permitiu a entrada dos policiais na residência, onde um dos réus (seu companheiro) foi visualizado arremessando sacola com droga, não há falar em violação de domicílio, bem como, na nulidade das provas obtidas. 1.1. Na hipótese de ingresso franqueado pelo morador, não é exigível filmagem e registro da entrada dos policiais no domicílio.

2. O tráfico privilegiado está previsto no § 4º do art. 33 da LAD, criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 2.1. Embora o réu seja tecnicamente primário e não ostente maus antecedentes, a quantidade da droga apreendida (quase 4kg) e a confissão em juízo, que traficava drogas, são elementos suficientes de dedicação à atividade criminosa, de modo que a aplicação do tráfico privilegiado é incabível.

3. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há como reduzir a reprimenda na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista o óbice previsto na Súmula nº 231 do STJ.

4. O pleito de fixação da pena, do crime previsto do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no mínimo legal, em desfavor de um dos réus, carece de interesse recursal, tendo em vista que a reprimenda já foi fixada nesse patamar, em sentença.

5. A atipicidade da conduta por erro de tipo reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

6. Embora considerada a “baixa nocividade” da maconha, a grande quantidade apreendida - quase 4kg - justifica a exasperação da pena basilar. Precedente da Câmara Criminal.

7. A declaração do corréu de que apenas transportava uma sacola, sem comprovar o desconhecimento sobre a ilicitude do seu conteúdo e, o envolvimento na prática da mercancia, não justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

8. A apreensão da substância ilícita e sua vinculação às condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput, da LAD, tornam inviável a absolvição pleiteada pelo corréu.

9. Conquanto não seja possível utilizar inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06, tal critério, entretanto, pode ser utilizado como elemento de convicção no que tange a dedicação, por parte do réu, a atividades criminosas, afastando assim, a aplicação do benefício legal. 9.1. Outrossim, circunstâncias, como a grande quantidade de droga apreendida, vinculada ao corréu (quase 4kg de maconha), bem como a pluralidade de agentes e, apreensão de balança de precisão, representam indicativo de dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

10. Demonstrado que o corréu praticou condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput, da LAD, é inviável a incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância).

11. O pedido do direito de recorrer em liberdade, já concedido na sentença, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

12. Recursos do primeiro e do terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1996712, 0738581-39.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)

2.
Do Requerido Afastamento da Súmula nº 231/STJ

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença condenatória, a qual foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025